Tribunal: STF
Processo: Rcl 46982
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação do ABC contra decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Osasco, nos autos do Processo nº 1001453-13.2018.5.02.0386, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nº 485/AP e nº 664/ES.
    A Fundação do ABC afirma a conta sobre a qual incide a ordem de constrição no Processo nº 1001453-13.2018.5.02.0386 é utilizada exclusivamente para “movimentar recursos públicos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em razão do Contrato de Gestão [...] cujo objeto é operacionalização da gestão e execução, pela Fundação do ABC, das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades de Santos – AME SANTOS”. 
    Sustenta que, além de atuar na administração de diversas unidade de saúde de alta complexidade custeadas por meio de repasses públicos decorrentes dos convênios e contratos de gestão firmados com a Administração Pública Direta, inclusive de 1.095 leitos para tratamento da epidemia de COVID-19, “foi convocada pelos gestores públicos do estado de São Paulo, para assumir mais 200 (duzentas) unidades de terapia intensiva, fato que corrobora sua importância no enfrentamento da pandemia”.
    Alega que que o decisum impugnado desconsiderou a decisão proferida nas ADPF nº 485/AP e nº 664/ES, em que se determinou:
    “que é inconstitucional a constrição judicial que recaia sobre os ativos financeiros públicos repassados a entidades privadas, pois consubstancia violação ao princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), ao princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).” (eDoc. 1, p. 5)
    Ante o risco de “dano irreparável e de difícil reparação [...] já que serão milhares de pacientes que ficarão alijados de um digno tratamento de saúde”, requer a concessão de medida liminar, para “determinar a imediata suspensão da decisão reclamada, bem como para revogar a penhora de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF nas ADPF nº 485/AP e nº 664/ES, cujas ementas transcrevo:
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. (ADPF nº 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 4/2/21, grifos nossos).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar referendada” (ADPF nº 664 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 23/11/20, grifos nossos)
    Em juízo de delibação, não identifico estrita aderência entre a discussão no presente caso (em que alegadamente se determinou constrição de recursos financeiros de Fundo Estadual de Saúde – com destinação vinculada constitucionalmente) e o objeto da ADPF nº 485/AP (no qual se julgou inconstitucional a constrição de recursos de ente público sob a alegação de constituírem créditos de pessoas jurídicas de direito privado contratadas pelo poder público).
    Prossigo na análise preliminar desta reclamatória tendo como paradigma a ADPF nº 664, na qual o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”.
    No ponto, registro inicialmente que os ofícios que compõem o documento eletrônico nº 10 desses autos não se relacionam com o objeto da presente reclamação, uma vez que fazem referência às contas bancárias nº 888-5 (pp. 1, 4 e 7) e nº 4099-1 (p. 10) – ambas de “titularidade do Hospital Estadual ‘Mário Covas’ de Santo André” –, enquanto que, na decisão reclamada (eDoc. 11), consta que o bloqueio de recursos ora questionado recaiu sobre a conta bancária nº 8858-7.
    O parágrafo quinto do Contrato de Gestão nº PSES–PRC–2020/43100 (eDoc. 9, p. 10) prescreve que:
    “A CONTRATADA deverá receber e movimentar exclusivamente em conta corrente aberta em instituição oficial os recursos que lhe forem passados pela CONTRATANTE, constando como titular a unidade pública sob sua gestão, de modo a que não sejam confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados mensalmente à CONTRATANTE.”
    Outrossim, na decisão vergastada (eDoc. 11), consta que a Fundação do ABC, nos embargos à execução apresentados no Processo nº 1001453-13.2018.5.02.0386, afirmou que a ordem de constrição estaria recaindo sobre 
    “recursos públicos recebidos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em razão do Contrato de Gestão SES – PRC – 2020/43088, cujo objeto é operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no ambulatório médico de especialidade de Santos – AME SANTOS”.
    Há desencontro de informações extraídas dos documentos apresentados pela parte reclamante para comprovar o direito reivindicado nesta reclamatória com paradigma na ADPF nº 664.
    Não obstante essa circunstância, verifico que, dentre os documentos apresentados juntamente com a peça vestibular, a Fundação do ABC junta extrato da conta corrente 8858-7 (eDoc. 8), cuja movimentação na data de 6/11/2020 coincide com a previsão no “CONTRATO DE GESTÃO - PROCESSO SES–PRC–2020/43100” (eDoc. 9, p. 9), - “referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no PÓLO DE ATENÇÃO INTENSIVA EM SAÚDE MENTAL DA BAIXADA SANTISTA – PAI BAIXADA SANTISTA” (eDoc. 9, p. 3) -, firmado entre o Governo de Estado da Saúde e a Fundação do ABC, qualificada como Organização Social de Saúde nos termos da Lei nº 9.637/98.
    Desse contrato de gestão, extraio informação referente aos valores de custeio acordados entre a Fundação do ABC e o Governo do Estado de São Paulo:
    “CUSTEIO
    UGE: 090192
    FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
    NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39 75
    FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
    MÊS  CUSTEIO (2020) (R$)
    Novembro 642.180,00
    Dezembro 642.180,00 
    TOTAL  1.284.360,00”
    A partir desses elementos, e atento à natureza essencial das atividades e dos serviços prestados pela Fundação do ABC por força do Contrato de Gestão nº PSES–PRC–2020/43100, entendo que estão presentes a plausibilidade do direito e o periculum in mora necessários ao deferimento do pedido liminar.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender a ordem de constrição de R$ 62.180,00 incidente sobre a conta corrente 8858-7 exarada nos autos do Processo nº 1001453-13.2018.5.02.0386.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de informar o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária da decisão reclamada para integrar a presente reclamação (989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC, arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).
    Nesse prazo, deve a parte reclamante prestar os esclarecimentos e apresentar os documentos que entender necessários para o saneamento das discrepâncias destacadas neste despacho.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente